Tribunal: CARF
Processo: 10930.002884/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002884/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.274 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS BESPALHOK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
PRÓPRIOS.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na constância da sociedade conjugal, caso os cônjuges optem pela declaração
em separado, os rendimentos próprios do contribuinte devem ser declarados na
proporção de 100% em sua própria declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29 de outubro de 2007, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 6.617,81, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício, diante de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$ 51.798,63.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) conforme o que consta no comprovante de rendimentos fornecido pelo empresa Caramuru
Alimentos Ltda., o Recorrente percebeu:
i.
rendimentos tributáveis – salário bruto: R$ 38.909,28
ii.
contribuição previdenciária: R$ 3.181,39
iii.
contribuição privada: R$ 1.149,80
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002884/2007-74
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002884/2007-74

iv.
dedução 79,50
v.
MP 202/04: R$ 600,00
vi.
IRRF: R$ 1.728,04
vii.
rendimentos isentos e não tributáveis: R$ 700,00
viii.
rendimentos sujeito à tributação exclusiva – 13o salário: R$ 2.617,13
b) sendo assim, o rendimento mensal já foi tributado na fonte pela tabela oficil de cada mês
corrente pela faixa máxima de 27,5%
c) em relação à fonte pagadora INSS, os dados foram informados na declaração de sua esposa,
Elizabeth Oliveira Bespalhok;
d) o demonstrativo enviado pela Delegacia da Receita Federal atribui cobrança que excede a
renda mensal, mesmo parcelado;
e) se durante o ano, pela folha de pagamento, já houve o desconto do IRRF, não assiste razão
para cobrança a mais, sendo que o INSS o valor mensal é isento de IRFF.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
de no 06-26.360 – 6a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação por entender,
em síntese, que o não cabimento da retenção na fonte não implica necessariamente a inexistência
de imposto de renda a pagar no ajuste anual. A soma dos rendimentos do Recorrente revela que
os valores retidos eram insuficientes para a quitação do imposto de renda devido.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) há uma grande diferença entre o valor mensal descontado em folha de
pagamento, com o valor de fechamento anual;
b) esse valor em faixa de correspondência mensal de R$ 1.728,04 é ihual a
4.44% sobre o valor de R$ 38.909,28 para R$ 10.700,05 igual a 27,5% sobre o
mesmo valor e R$ 30,74 igual a 23% sobre o valor de R$ 13.329,02 para R$
3.665,48 igual a 27,5% pra o mesmo valor da aposentadoria;
c) só sobre o valor do salário percebido em 2005, essas diferenças do ajuste do
imposto de renda na somatória de R$ 14.365,60, menos a redução e dedução
do ajuste do imposto de renda na somatória de R$ 14.365,60, menos a redução
e dedução e menos os descontos efetivados, o saldo a pagar era de R$
6.6167,02 à vista ou ou em 6 parcelas de R$ 1.027,84. Valor esse que sobre o
salário mensal bruto de R$ 3.063,27 corresponderia à 33,55%, ou seja,
sobraria mensalmente R$ 2.039,43 sem os demais descontos;
d) sua família ficaria desamparada de diversas despesas básicas.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme ao que se depreende do recurso voluntário, o Recorrente reconhece a
omissão de rendimentos em sua declaração de ajuste anual.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002884/2007-74

Argumenta o Recorrente que os valores recebidos no ano-calendário foram
declarados por sua cônjuge, com o objetivo de “reduzir os valores cobrados pela Receita
Federal”, por estar desempregado e passando por dificuldade financeira, razão pela qual pede
clemência para ver extinto o crédito tributário constituído pelo lançamento de ofício.
Ocorre que não assiste razão ao Recorrente.
Assim se diz porque na constância da sociedade conjugal, os rendimento próprios
devem ser tributados na proporção de 100% para o cônjuge que os receber. É o que estabelecia o
RIR vigente à época dos fatos. Veja-se:
Rendimentos na Constância da Sociedade Conjugal
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Portanto, em se tratando de rendimentos próprios do ora Recorrente, não se pode
admitir que estes sejam declarados por sua cônjuge na declaração em separado.
Relativamente ao pedido de clemência, deve-se dizer que o Julgador
Administrativo, assim como a Autoridade Fiscal exerce atividade administrativa plenamente
vinculada à lei, não podendo afastar o crédito tributário, exceto nos casos expressamente
previstos pela legislação tributária.
Dessa forma, deve ser mantido o crédito tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.274 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002884/2007-74

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital